Tribunal: TJDFT
Processo: 0711796-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a despeito da manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por incursão, em tese, no crime previsto no artigo 155, § 4o, II e IV do Código Penal (furto qualificado pela fraude e concurso de agentes).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem prévia representação da autoridade policial e diante da manifestação do Ministério Púbico pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir:
3. Ao julgar o HC 188888/MG, divulgado no Informativo n. 994 do Supremo Tribunal Federal, a Segunda Turma do Pretório Excelso sedimentou a orientação de que a supressão da expressão “de ofício”, que constava nos artigos 282, § 2o e 311, ambos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação de prisão preventiva sem que haja prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial.
4. O Superior Tribunal de Justiça, pelo Súmula n. 676, definiu que: “Em razão da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva.” (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2024, DJe de 17/12/2024).
5. Os precedentes que ampararam a edição do verbete sumular evidenciam que a manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão obsta a conversão da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que não se presumem os pressupostos e os fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, independentemente da gravidade em abstrato do crime.
IV. Dispositivo:
6. Ordem concedida. Liminar confirmada.